Tribunal: TJES
Processo: 5003912-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003912-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES
AGRAVADO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, considerando a existência de indícios da realização de benfeitorias no imóvel, custeadas pelo agravante (ID 4768264), bem como do seu efetivo exercício da posse sobre o bem, tendo em vista que a conta de energia se encontra em nome dele (ID 4768258). 3. Ademais, outro fator que impede o deferimento da liminar na origem se refere ao periculum in mora inverso, uma vez que o agravante pode ser compelido a deixar o imóvel onde reside com seu filho recém-nascido (ID 4768263), fato que pode lhe causar prejuízos irreparáveis. 4. Assim, ao menos na fase inicial em que o processo se encontra, entendo que deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003912-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A
AGRAVADO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES

Advogados do(a) AGRAVADO: NATAN ALVES DE MORAIS - ES36089, DANILO ALMEIDA MOREIRA - ES36102

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Leonardo Antônio da Silveira Sales, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que nos autos do processo nº 5001104-42.2023.8.08.0064, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, e determinou que o requerido, ora agravante, desocupasse o imóvel descrito na inicial, bem como cessasse as atividades de canil, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4791155).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, considerando a existência de indícios da realização de benfeitorias no imóvel, custeadas pelo agravante (ID 4768264), bem como do seu efetivo exercício da posse sobre o bem, tendo em vista que a conta de energia se encontra em nome dele (ID 4768258).

Ademais, outro fator que impede o deferimento da liminar na origem se refere ao
periculum in mora
inverso, uma vez que o agravante pode ser compelido a deixar o imóvel onde reside com seu filho recém-nascido (ID 4768263), fato que pode lhe causar prejuízos irreparáveis.

Assim, ao menos na fase inicial em que o processo se encontra, entendo que deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada na origem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
INDEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023